Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. EXTENSÃO À INSTÂNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO OPERADA PELA LEI 14.010/2020. APLICABILIDADE.
I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.
II. A prescrição intercorrente está sujeita à suspensão instituída pelo artigo 3o da Lei 14.010/2020.
III. Segundo a inteligência do artigo 206-A do Código Civil, a prescrição é instituto híbrido, de natureza material e processual, de maneira que se submete às causas de impedimento, de suspensão e de interrupção previstas na legislação vigente, dentre as quais, naturalmente, aquela disposta no artigo 3o da Lei 14.010/2020.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.